Tribunal: TJES
Processo: 5000230-76.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000230-76.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA PORTUGAL FAVORETTI VIEIRA
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à parte autora recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMAS DIGITAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. ART. 19. AUSÊNCIA DE FALHA OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, aduz a Autora que tomou ciência da existência de um aplicativo falso denominado “Bariátrica Natural”, bem como a existência de um site de URL onde há uma matéria sobre o dito aplicativo, associando-o à Autora. Assim, ingressou com a presente ação pleiteando, liminarmente, a exclusão do link , sob pena de multa diária, e no mérito, a exclusão definitiva da URL, sob pena de multa diária não inferior a R$1.000,00 e condenação da requerida em danos morais no valor de R$20.000,00.

2. A sentença julgou improcedente o pleito autoral.

3. Recurso inominado interposto pelo requerente, o qual requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial bem como a inclusão de uma nova parte, qual seja, Kiwify, no polo passivo.

4. Impossibilidade de inclusão de nova parte afastada em sentença de primeiro grau. Escorreita sentença, neste sentido: “INDEFIRO o pleito de inclusão da empresa Kiwify Educação e Tecnologia Ltda. no polo passivo da demanda, já que não há elementos que justifiquem a responsabilização de mais uma plataforma que meramente disponibiliza espaço para terceiros.”

5. O ponto central da controvérsia é a responsabilidade das plataformas digitais pelo uso indevido do nome e da imagem da recorrente em material de autoria de terceiros.

6. Nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet, a responsabilidade das plataformas é limitada à hipótese de omissão diante de notificação judicial para remoção de conteúdo específico. No caso concreto, restou demonstrado que as rés removeram o material de forma diligente, sendo impossível atribuir-lhes responsabilidade pelo conteúdo ofensivo, uma vez que este não foi gerado ou promovido diretamente por elas.

7. A simples disponibilização de ferramentas para divulgação de produtos ou serviços, sem participação ativa na criação ou promoção do conteúdo, não configura ato ilícito. Portanto, correta a sentença que concluiu pela improcedência dos pedidos.

8. A caracterização de dano moral exige a comprovação de que a conduta das rés tenha causado efetivo prejuízo à honra, imagem ou reputação da autora. Contudo, os autos não trazem elementos que comprovem omissão ou conduta culposa das rés após ciência do problema.

9. Ademais não se verifica, qualquer elemento que justifique a reforma da sentença.

10. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

11. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)